Tribunal: TJES
Processo: 5005471-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005471-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO FURLAN DE MORAES

AGRAVADO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. As provas dos autos demonstram que o recorrente desempenha a profissão de instalador reparador, auferindo remuneração líquida mensal de R$ 2.884,85 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), de modo que não se torna possível ser peremptório acerca do não preenchimento dos elementos para o deferimento da benesse.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005471-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVIO FURLAN DE MORAES

AGRAVADAS:
B2W COMPANHIA DIGITAL E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SILVIO FURLAN DE MORAES
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita na ação manejada em desfavor de
B2W COMPANHIA DIGITAL E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
.

Segundo aduz o agravante (id. nº 8179018) a decisão recorrida se encontra em descompasso com as disposições do Código de Processo Civil, uma vez que carreou ao feito a declaração de pobreza, elemento capaz de evidenciar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que o MM. Juiz
a quo
não concedeu o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que:

[...] Pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o autor aufere renda mensal acima de R$3.000,00 (três mil reais), não havendo, por outro lado, indícios de que passe por qualquer dificuldade financeira (mesmo instado a tanto, não juntou nenhum documento que comprove eventual comprometimento de sua renda), levando em conta, além disso, o valor atribuído à causa, o que redundará em fixação das custas no mínimo legal.

Dessa maneira, embora a demandante possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Assim, no caso concreto, observo a ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita, de maneira que, não havendo elementos que firmam a presunção de hipossuficiência, é de rigor a ne­gativa do benefício, consoante en­tende o
STJ
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊN­CIA JUDICIÁRIA. DE­CLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A declaração de pobreza objeto do pedi­do de assis­tência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há funda­das ra­zões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilid­ade declarado. [...] (
STJ
. AgInt no AREsp 736006 / DF. Terceira Turma. Relator: Minis­tro João Otavio de Noronha. DJ 16/06/2016).

É preciso pontificar aqui que o benefício da justiça gratuita se presta a repartir com o interessado na tutela jurisdicional os ônus - pesados - na manutenção de um aparato destinado à resolução de conflitos no âmbito social.

Conforme já apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, a média de custos de um único processo alcança hoje a quantia equivalente a quatro mil reais. Grande parte das custas não satisfaz uma porcentagem infinitesimal desta importância, de modo que a justiça gratuita não se presta ao acesso confortável do Poder Judiciário, mas a assegurar que os efetivamente pobres não tenham direitos violados sem a devida resposta.

A outorga indiscriminada da assistência judiciária gratuita, contraria­mente a assegurar um acesso à justiça (entendida aqui Justiça enquanto efetiva tutela de di­reitos e não ao protocolo do Fórum), termina por, na verdade, reduzir as possibilidades que os cidadãos possuem de ver seus interesses legitimamente tutelados pelo Poder Judiciário.

Tal entendimento já foi exibido em uma série de artigos de doutrina internacional e, mais recentemente, e obra de escol de Júlio César Marcellino Jr., na qual o autor explicita com clareza que a decisão de litigar ou não é tomada com base em um cálculo entre os custos e os benefícios de se mover o processo na Justiça (
Análise econômica do acesso à justiça: a tragédia dos comuns e a questão do acesso inautêntico
. Rio de Janeir­o: Lumen Juris, 2016).

Uma vez que, mesmo sob a maior pacificação jurisprudencial sempre haverá um grau de incerteza no quilate do acervo probatório, tal decisão é tomada sob risco de vitória ou derrota da parte requerente.

Portanto, a decisão de litigar é racionalmente tomada à luz do percen­tual estimado de êxito multiplicado pelo ganho a ser buscado tomado em face dos custos.

Tais custos são, via de regra, exatamente as despesas e custas processu­ais, estas que se espera isenção pela justiça gratuita.

Ocorre que quando se observa o processo decisório de trazer ou não um litígio à justiça, se verifica que quando os custos são exatamente iguais a zero, isso possi­bilita que vários autores - mesmo que estimem baixíssimos percentuais de êxito em suas pre­tensões - considerem adequados processos que de outra forma jamais considerariam.

Em outras palavras, a concessão a granel da justiça gratuita acaba por gerar uma sucessão de ações judiciais que de outra forma não ingressariam em Juízo. Posto ser o Poder Judiciário - como tudo na vida - detentor de recursos escassos,
i.e
., finitos, não há qualquer possibilidade de atender igualmente a todas demandas.

Nesse dilema, estes processos (de baixa possibilidade de êxito, ou até mesmo frívolos) competem por recursos com demandas sérias e de reais possibilidades de êxito, contribuindo para o caos do Poder Judiciário brasileiro.

É preciso reiterar que em nenhum momento defende-se o fim da im­portante conquista que é a justiça gratuita. Ao contrário.

O que se pretende evitar sim é a proliferação desenfreada de ações de autores que somente ingressam com demandas porque não há qualquer risco para eles! Ou, nas palavras de Fábio Tenenblat:

“Considerando-se somente o valor esperado positivo (maior do que o zero de não ajuizar), pode-se afirmar que todos os indivíduos com propensão ao risco ou neutros em relação a ele decidiriam pelo ajuizamento da ação. Já para se inferir a decisão de um indivíduo avesso ao risco seria necessário, em princípio, observar sua curva de utilidade. Na situação em análise, entretanto, tal observação é desnecessária, pois não há risco algum. [...] Não há possibilidade de perdas! Nessas circunstâncias, ainda que a probabilidade de sucesso fosse reduzida de 20% para perto de zero (0%), qual­quer agente racional – independentemente de ser propenso ou avesso ao risco – deci­diria pelo ajuizamento da ação. Seria mais ou menos como uma decisão de jogar na Mega Sena sem ter de pagar pela aposta. Parece absurdo, porém o sistema judicial brasileiro propicia diversas espécies de “apostas gratuitas”' (
Revista CEJ
, Brasília, Ano XV, n. 52, p. 23-35, jan./mar. 2011).

No caso vertente, tudo que se demandou da parte autora - evidente­mente não porque se entende que a demanda por ela trazida seja frívola ou incapaz de êxito, mas sim para se realizar o controle geral sobre o acesso indiscriminado, com o raciocínio em questão - foi a comprovação mínima de que o pagamento das custas significaria em prejuízo à sua vida digna.

Não se questiona que o pagamento de valores para acessar ao Poder Judiciário é desconfortável, até desagradável. A ninguém individualmente interessa efetuar pagamentos ao Poder Público. É da natureza das pessoas e nenhum demérito há nis­so.

Porém, a justiça gratuita não é um benefício que se presta a quem se pede, uma vez que sua concessão plena e irrestrita gera efeitos absolutamente deletérios não só sobre o erário, mas sobre a própria tutela de direitos para todos, pois gera o assoberbamento de processos no Judiciário o que, ao fim e ao cabo, impede a tutela justa, célere e eficaz dos direitos violados.

Por isso, à luz de tudo quanto exposto,
indefiro
o benefício pleiteado. [...] (decisão id. nº 41408612 dos autos de origem).

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício em questão será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, em que pese as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz
a quo
na decisão recorrida, constato que os dados constantes do contracheque carreado aos autos de origem (id. nº 41179805) demonstram que o recorrente desempenha a profissão de instalador reparador, auferindo remuneração líquida mensal de R$ 2.884,85 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), de modo que não se torna possível ser peremptório acerca do não preenchimento dos elementos para o deferimento da benesse.

Nesse sentido, vem decidindo o colendo STJ:

[...] 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça deduzida por pessoa natural conta com presunção relativa de veracidade que, para ser elidida, demanda a demonstração, por meio de elementos concretos, que a parte é capaz de arcar com os custos do processo. Precedentes. [...] (AR n. 6.166/GO, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Segunda Seção, DJe 11/10/2022).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e reformar a decisão agravada, de modo que passe o recorrente a usufruir da benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.